Tribunal: TJSP
Processo: 2055661-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento do pedido. INADMISSIBILIDADE: Sócio retirante que pode ser responsabilizado por dívidas da sociedade, independente do prazo do art. 1003, parágrafo único, e do art. 1.032 do Código Civil, que não se aplica ao caso de desconsideração da personalidade jurídica. Os elementos dos autos demonstram o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento do pedido. INADMISSIBILIDADE: Sócio retirante que pode ser responsabilizado por dívidas da sociedade, independente do prazo do art. 1003, parágrafo único, e do art. 1.032 do Código Civil, que não se aplica ao caso de desconsideração da personalidade jurídica. Os elementos dos autos demonstram o encerramento irregular da pessoa jurídica, o que justifica o acolhimento do pedido formulado no incidente. Recurso tempestivo. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.